Tribunal: STF
Processo: ARE 1441425
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO NA COTA PARTE DECORRENTE DO ICMS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.